Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507.

2. Verificado nos autos que a parte não se insurgiu no momento adequado sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, resta vedada a discussão da questão, em razão da ocorrência da preclusão temporal. Precedentes.

3. Admite-se a correção do erro de cálculo a qualquer tempo desde que verse sobre erro material, proveniente de cálculos aritméticos, sendo incabível que a parte conteste os critérios utilizados no cálculo a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão. Precedentes.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.